Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-59.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012932-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.076.461-91 (EMBARGANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA DIÁRIA – FALTA DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DA DEVEDORA – NULIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – DACORDÃO MANTIDO
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, perfilhada por esta e. Câmara, é no sentido de ser

“
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".
(EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012932-59.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração
nº 1012932-59.2019.811.0000

Embargante:
NELSON PEREIRA DA SILVA

Embargada:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo exequente de Cumprimento de Sentença
NELSON PEREIRA DA SILVA
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, proveu
o Agravo de Instrumento nº
1012932-59.2019.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA DIÁRIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – NULIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, perfilhada por esta e. Câmara, é no sentido de ser “
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
”.

Após asseverar tratar de Embargos de Declaração com efeito de prequestionamento, alega existência de contradição e omissão no v. acórdão, notadamente no que tange a tese de validade de intimação do executado na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC e na de inaplicabilidade da Sumula 410 do STJ.

Sem contrarrazões (id. 75470952)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, proveu
o Agravo de Instrumento nº
1012932-59.2019.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA DIÁRIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – NULIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, perfilhada por esta e. Câmara, é no sentido de ser “
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".
(EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
”.

Pois bem.
Sem razão as alegações de omissão e de contradição.

O Colegiado ao analisar a questão debatida no Cumprimento de Sentença de Multa Diária, concluiu, forte em orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, sem ser omisso ou contraditório, a aplicabilidade da Sumula 410 do STJ, ou seja, a necessidade e de intimação pessoal do devedor para o Cumprimento de Sentença e Multa Diária, até porque as duas situações, ao mesmo tempo, não conseguem coexistir. Uma exclui a aoutra.

Logo, afastou, pois, a tese de ser bastante a intimação do advogado do devedor, fato este que, de pronto, já afasta a alegada omissão.

Também não foi contraditório em suas proposições.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do v. acórdão, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida
fora do julgado e/ou
entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Neste caso, o Colegiado concluiu ser possível a mantença da condenação feita pela sentença, e neste aspecto, não se verifica contradição entre sua fundamentação e conclusão.

Veja o fragmento do v. acordão impugnado:

“
O Cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a nulidade do Cumprimento de Sentença de Multa Diária extraído de Ação de Busca e Apreensão de Veículo, em razão da eventual falta de intimação da executada aqui agravante para pagamento espontâneo do débito e/ou para cumprir a obrigação de proceder a transferência dos documentos do veículo objeto da lide, do Detran/SP para o Detran/MT, bem assim, se é caso de exclusão da multa diária cobrada pelo exequente agravado
.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo
:

O exequente, aqui agravado, postulou, em abril de 2016, após a sentença da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela executada, aqui agravante, o deferimento de ordem judicial para que a executada lhe devolvesse um som automotivo Toca Cd marca Pionner e um amplificador marca Taramps T170, bem como um estepe.

Postulou ainda, parte essa que é objeto da discussão posta neste recurso, que a executada promovesse a transferência dos documentos do carro objeto da lide, do Detran/SP para onde o transferiu indevidamente, para o Detran/MT, sob pena de multa diária (id. 13591455)
.

Em 13.12.2016,
fls. 148 (nº de origem)
, foi deferido o pleito de restituição de objetos (Toca Cd marca Pionner e um amplificador marca Taramps T170, bem como de um estepe),
sob pena de multa diária de R$500,00 (id. 13591456)
. A executada, aqui agravante, foi intimada pelo DJE nº
9944, de 20.1.2017, publicado em 23.1.2017
e deixou decorrer o prazo, conforme certidão expedida em 31.5.2017 (id. 13591458).

Em 15.8.2017, o exequente agravado postulou e teve deferida, em 08.2.2018,
pela decisão de

fls. 159/159verso (nº de origem)
, em razão da inércia da executada BV Financeira, a penhora on-line, do valor de R$2.739,73 para pagamento dos bens não restituídos pela executada, aqui agravante.

Na mesma decisão de
fls. 159/159verso (nº de origem)
foi determinado à BV Financeira que promovesse a transferência dos documentos do veículo objeto da lide, do Detran/SP para o Detran/MT,
também sob pena de multa diária de R$500,00 (id. 13591460)
.

Desta decisão, que determinou a penhora on-line e a transferência de documentos,
a BV Financeira foi intimada pelo DJE nº 10209
, de 02.3.2018, publicado em 05.3.2018 (id. 13591460).

Em 18.6.2018 foi certificado o decurso do prazo de BV Financeira, que nada manifestou sobre a penhora on-line e sobre a ordem de promover a transferência dos documentos do veículo objeto do litígio (id. 13591460).

Em 01.8.2018 (id. 13591461) o exequente, aqui agravado, cobrou o valor de
R$99.825,00
,
proveniente do arbitramento da multa diária de R$500,00 e do alegado decurso de mais de 150 dias (período de

06.3.2018 a 01.8.2018) sem o cumprimento, pela BV Financeira,
da obrigação de transferência de documentos
.

Em 26.9.2018 (id. 13591462), foi acolhido o pedido de penhora on-line do valor executado (R$99.825,00) e determinada a intimação da executada, aqui agravante, para manifestar sobre eventual penhora.

A intimação dessa decisão ocorreu em 05.10.2018 pelo DJE nº 10352
disponibilizado em 04.10.2018 e a penhora on-line foi efetivada e bloqueado, pois, o valor de R$99.825,00 (id. 13591462).

Em 22.10.2018, em razão do silêncio da executada, aqui agravante, quanto a penhora feita, o executado postulou (id. 13591463) e teve deferido em 30.10.2018 (id. 13591465) o levantamento do valor penhorado (R$99.825,00).

Em 19.2.2019 (id. 13591467) o exequente, aqui agravado, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença,
agora para receber o valor de R$134.431,00,
referente a continuidade do descumprimento da ordem de transferência de documentos
, agora pelo novo período de 02.8.2018 a 19.2.2019
, compreendido por 202 dias de descumprimento,
cujo pleito foi acolhido pela decisão de fls. 199/199verso
(nº de origem – id. 13591468). A penhora foi realizada.

Na sequência, a executada, aqui agravante, opôs sua Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Feito este resumo, passa-se a análise deste recurso
.

Quanto a alegada intempestividade deste Agravo, não se verifica.

Sucede que a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade foi proferida em 02.8.2019 (id. 13591472) e a intimação ocorreu pelo DJE nº 10552, de 08.8.2019, publicado em 09.8.2019 (id. 13591474).

O Agravo foi interposto em 30.8.2019, ou seja, no prazo de 15 dias reservado ao referido recurso.

Cuida-se, pois,
de Cumprimento de Sentença de multa diária referente a continuidade do descumprimento, pela executada
, BV Financeira, aqui agravante,

da ordem de transferência de documentos do veículo objeto da lide (do Detran/Sp para o Detran/MT), pelos períodos de

06.3.2018 a 01.8.2018 (mais de 15º dias) e de 02.8.2018 a 19.2.2019
,
compreendido por 202 dias de descumprimento
.

Oportuno consignar que a sentença exequenda
(que foi mantida

pelo acórdão da Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015 - id. 13591454),
declarou, em razão da purgação da mora, a extinção da Ação de Busca e Apreensão de Veículo
proposta por BV Financeira e
determinou à então autora, BV Financeira, aqui agravante, restituir para Nelson Pereira da Silva o veículo objeto da lide
, em razão de já ter pago 34 das 36 parcelas da contratação.

A partir da referida sentença, o requerido da Ação de Busca e apreensão, Nelson Pereira da Silva, aqui agravado, postulou (id. 13591455) e teve deferida, mediante arbitramento de multa diária de R$500,00, a ordem para que a executada, aqui agravante,

promovesse a transferência dos documentos do carro objeto da lide, do Detran/SP para onde o transferiu indevidamente, para o Detran/MT.

Em razão do alegado descumprimento da determinação judicial, sobreveio este Cumprimento de Sentença e a rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, BV, Financeira, cuja decisão é objeto deste Agravo e pretende obter a nulidade do referido cumprimento de sentença por falta de intimação pessoal da devedora.

Pois bem
.
Vê-se que as intimações da executada, BV Financeira, aqui agravante,
sobre os arbitramentos
da multa diária

feitos pela decisão de fls. 148/148 verso
, nº de origem, proferida em 13.12.2016-
(id. 13591456)

e pela decisão de fls. 159/159verso
, nº de origem, proferida em 15.8.2017-
(id. 13591460)
,
foram pelo DJE
(DJE nº
9944, de 20.1.2017, publicado em 23.1.2017 -
id. 13591458
e

DJE nº 10209, de 02.3.2018, publicado em 05.3.2018 -id. 13591460, respectivamente),
ou seja, realmente, como alega a exequente, aqui agravante, sempre por publicação
.

Aliás,
sequer teve a intimação
,
pessoal ou por publicação
,
da
cobrança
do valor
, vale dizer,
não foi nem mesmo oportunizada à executada a possibilidade de pagamento espontâneo
.

Ocorre que após os arbitramentos da multa diária,
ao invés de se postular a intimação da executada, aqui agravante, para tomar ciência da abertura
do Cumprimento de Sentença,

o exequente
já formulou pedidos de penhora, que foram deferidos
,
cujas intimações também foram todas pelo Diário Eletrônico
, ou seja, não se verifica mesmo, como alega a executada agravante, a intimação pessoal sobre o arbitramento da multa diária e muito menos sobre p inicio da cobrança da astreinte.

E a orientação da Súmula 410 do STJ, é mesmo, como alega a executada, aqui agravante, no sentido de
ser necessária, como
condição
para a cobrança de astreinte por descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
, a intimação pessoal do devedor
.

Veja o disposto na referida Sumula 410 do STJ:

“
a
prévia intimação pessoal do devedor
constitui
condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”
(grifei).

Aliás, a Corte Superior tem o entendimento de ser aplicável a regra da referida Súmula 410 do STJ, de necessidade de intimação pessoal do devedor, inclusive, “
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
.”

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).

2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA DIÁRIA
. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a multa cominatória (astreintes) incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada
.

2. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1820385/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) (grifei).

Com igual norte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser imprescindível a intimação pessoal para a execução da multa cominatória por obrigação de fazer ou não fazer, providência não realizada no caso concreto.

2. O entendimento consubstanciado no enunciado n. 410 da Súmula do STJ se aplica tanto aos procedimentos instaurados na vigência do CPC/1973 - inclusive os posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005-, quanto àqueles iniciados na vigência do CPC/2015
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1728194/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) (grifei).

E a orientação desta e Câmara é no mesmo caminho que a do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO -
MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor
. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é descabida a compensação de valores, uma vez que isso representaria ofensa à coisa julgada e impossibilitaria o retorno das partes ao status quo ante.”
(N.U 1018445-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (grifei).

Ainda:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1008783-79.2017.8.11.0003 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDESON GONCALVES PEREIRA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ – RECURSO PROVIDO. A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor.”
(N.U 1008783-79.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (grifei).

Logo,
a falta de intimação pessoal do devedor, requisito necessário, importa mesmo em nulidade da cobrança de multa diária
.

Importa consignar que a nulidade arguida pela executada, ou seja, a falta da sua intimação pessoal sobre o Cumprimento de Sentença de multa diária não se revela como coisa julgada, porquanto o anterior Agravo nº
156938/2013, julgado em

18.6.2014 e a Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015,

não trataram desse assunto.

Referidos anteriores recursos - Agravo de Instrumento nº 156983/2013, julgado em 18.6.2014 e Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015

- limitaram a tratar das questões da possibilidade de purgação da mora e do pagamento substancial.

Veja a ementa do referido anterior recurso:

“
AGRAVO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO - DEPÓSITO JUDICIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se adimplemento substancial do contrato, para efeito de obstar a respectiva rescisão, o pagamento de 34 das 36 prestações pactuadas, vale dizer, 94% do montante do débito quitado pelo devedor fiduciário
.”

Veja também a ementa da Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO REQUERIDO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - MATÉRIAS DECIDIDAS EM AGRAVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM O REQUERIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Considera-se adimplemento substancial do contrato, para efeito de obstar a respectiva rescisão, o pagamento de 34 das 36 prestações pactuadas, vale dizer, 94% do montante do débito quitado pelo devedor fiduciário. (Decisão proferida no RAI nº 156938/2013)
”

Consigna-se, ainda, tratar de nulidade possível de analisar em sede de Exceção de Pré-Executividade.

A análise das demais questões, sobre serem indevidos os valores e sobre eventual diminuição, restam prejudicadas diante do reconhecimento, agora, da nulidade do cumprimento de sentença.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão de origem, a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, aqui agravante, e acolher também a tese de nulidade do Cumprimento de Sentença de multa diária, por falta da necessária intimação pessoal da devedora
.”
(grifo próprio.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento nº
1012932-59.2019.811.0000
, porquanto não visualizadas as alegadas omissão e contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021